Tribunal: TJPA
Processo: 0805104-65.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805104-65.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROSALIA RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DA LEI Nº 14.181/2021. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Pan S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu tutela de urgência para limitar a 30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos incidentes sobre seus proventos, abrangendo operações em folha de pagamento e em conta corrente, determinou a liberação do valor excedente e fixou multa cominatória para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos incidentes sobre os rendimentos da consumidora em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) estabelecer se a limitação de 30% pode abranger operações realizadas em folha de pagamento e em conta corrente antes da observância do procedimento especial; (iii) determinar se subsiste a multa cominatória vinculada à tutela provisória concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, composto por fase conciliatória e fase contenciosa.

O art. 104-A do CDC estabelece que o processo de repactuação de dívidas tem por finalidade a realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

O art. 104-A, § 2º, do CDC prevê a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora apenas na hipótese de não comparecimento injustificado de credor à audiência conciliatória.

A legislação impõe a tentativa prévia de conciliação como premissa do procedimento de superendividamento, de modo que a limitação judicial dos descontos antes da audiência conciliatória, em regra, esvazia o rito legal e a participação de todos os credores.

A proteção ao mínimo existencial não autoriza, por si só, a superação do procedimento legalmente previsto, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo juízo de origem após a regular observância da fase conciliatória.

A reforma integral da decisão agravada torna prejudicada a manutenção da multa cominatória vinculada à tutela provisória anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ação de repactuação de dívidas por superendividamento é, em regra, incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 quando deferida antes da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC. 2. A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora pressupõem, nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, o não comparecimento injustificado do credor à audiência conciliatória. 3. A revogação da tutela de urgência prejudica a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da medida revogada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A e § 2º; CPC, arts. 300 e 1.022; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2287293-53.2024.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024; TJDF, AI nº 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5ª Turma Cível, j. 01.03.2023, publ. 15.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 0819987-84.2026.8.14.0301, que, em tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos da autora, além de fixar multa diária para hipótese de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a multa diária fixada revela-se desproporcional, de modo que eventual descumprimento ocorreria por evento mensal e não de forma contínua diária, razão pela qual a penalidade deveria incidir por evento de descumprimento, com redução para R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta também que não houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial, inexistindo demonstração concreta de que os descontos inviabilizariam a subsistência digna da agravada. Acrescenta que o decisum contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para contratos de crédito consignado.

Sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano consubstanciado na imposição de restrições contratuais e multa excessiva.

Ao final, requereu o recebimento e processamento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada quanto à limitação dos descontos e à multa diária e, no mérito, o provimento do agravo para que a multa passe a incidir por evento de descumprimento, com redução do valor, para que sejam excluídos os contratos consignados do plano de repactuação e para que seja afastada a limitação de 30% relativamente aos descontos realizados em conta corrente.

Em decisão interlocutória ID 34676367 foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 35480933.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 37049374.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para: (i) limitar a 30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos incidentes sobre seus proventos, abrangendo operações realizadas em folha de pagamento e em conta corrente; (ii) determinar a liberação do valor excedente em favor da demandante; e (iii) fixar multa cominatória para a hipótese de descumprimento.

A tutela provisória de urgência submete-se aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora seja inegável a relevância social da tutela conferida ao consumidor superendividado, a análise própria desta modalidade recursal restringe-se ao exame da correção da decisão interlocutória, sem que isso importe incursão definitiva sobre o mérito da demanda originária.

Com o advento da Lei nº 14.181/2021, o ordenamento jurídico passou a contemplar um procedimento especial destinado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado, de caráter bifásico: (i) fase conciliatória e (ii) fase contenciosa.

Dispõe o art. 104-A do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Por sua vez, o §2º do referido artigo estabelece expressamente que apenas na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor é que haverá suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, com possibilidade de imposição do plano judicial compulsório.

Portanto, a legislação impõe como premissa a realização da audiência conciliatória, ocasião em que será viabilizada a tentativa de ajuste entre as partes para superação do superendividamento, e somente após eventual insucesso da conciliação poderá o juiz intervir para homologar plano de pagamento compulsório, podendo aí sim determinar limitação dos descontos.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais Pátrios, que têm reafirmado a inadmissibilidade da concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória:

“A concessão de tutela provisória de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação é, portanto, inadmissível, conforme entendimento já consolidado em precedente anterior deste Tribunal.”
(TJPA, AI n.º 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26/04/2024).

Como se vê, a legislação exige que a fase conciliatória seja, ao menos, tentada antes da concessão de medidas de restrição à exigibilidade dos créditos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas na própria lei.

Ainda que se reconheça a nobre intenção de proteção ao mínimo existencial, essa prerrogativa não pode se sobrepor ao rito legalmente estabelecido, sob pena de esvaziar o próprio espírito da Lei nº 14.181/2021, que privilegia a conciliação e a reestruturação dos débitos com a participação de todos os credores.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA – "Ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento com pedido de tutela de urgência" – O deferimento de tutela provisória de urgência é incompatível com o procedimento para ações de repactuação de dívidas, prevista na LF 14.181/2021 – Lei do Superendividamento, dado que o procedimento em questão prevê a realização prévia de audiência de conciliação, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação a ser designada, e somente na hipótese de insucesso da conciliação é que se instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório – Como, na espécie, (a) o pedido de tutela provisória de urgência foi deduzido antes da realização da audiência de conciliação prevista na LF 14.181/2021, (b) é de se manter a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22872935320248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCEPCIONAL. EM REGRA, PRIMEIRO SE REALIZA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que negou tutela provisória de urgência liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação sobre superendividamento. Pretende reforma da decisão. 2. Nos termos dos art. 104-A e seguintes do CDC, o procedimento sobre superendividamento tem duas fases, uma conciliatória e outra judicial. Em regra, realiza-se a audiência de conciliação primeiro, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois é oportunidade de as partes acordarem sobre a questão com influência mínima do Judiciário. 3. Suspensão da exigibilidade dos débitos é uma das sanções para o não comparecimento do credor à audiência de conciliação, conforme art. 104-A, § 2º do CDC. 4. Ainda que possível a decisão em tutela provisória de urgência liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, tal instrumento deve ser utilizado com parcimônia, para não inviabilizar a fase conciliatória do procedimento. 5. Avaliação conforme conjunto probatório presente nos autos, para manter o indeferimento da imediata suspensão da cobrança. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07357351820228070000 1670506, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Nesse contexto, a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência conciliatória revela-se, em regra, incompatível com o procedimento legalmente previsto.

Quanto à multa cominatória, ainda que já tenha havido deferimento parcial do efeito suspensivo para adequação de sua incidência, verifica-se que a reforma integral da decisão agravada torna prejudicada a manutenção da astreinte vinculada à tutela provisória anteriormente concedida.

Importa registrar que a solução ora proposta não implica julgamento antecipado da ação originária, tampouco afasta a possibilidade de o Juízo de primeiro grau, após a observância do procedimento legal, reapreciar a matéria à luz das provas produzidas e das circunstâncias concretas do caso.

Assim, ausente a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela de urgência concedida e considerando a necessidade de observância do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão interlocutória recorrida e revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova apreciação da matéria após a regular observância do procedimento previsto na legislação aplicável.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 22/06/2026